Tribunal: TJDFT
Processo: 0792893-75.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. LEI DISTRITAL 6.523/2020. SERVIDOR TÉCNICO DA ÁREA DE SAÚDE. PRESCRIÇÃO PARCIAL. CARGA HORÁRIA LEGAL DE 20 HORAS SEMANAIS. OPÇÃO PELO REGIME DE 40 HORAS. ENQUADRAMENTO REMUNERATÓRIO NA TABELA 24/40. EQUÍVOCO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TABELA CORRETA 20/40. ADEQUAÇÃO DE CARGA HORÁRIA. DIFERENÇAS DEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I – CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial para condenar o DF ao pagamento de valores a título de diferenças salariais, com fundamento na tabela prevista na Lei Distrital no 6.523/2020.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pela autora. Ofertadas contrarrazões (ID 80124450).
3. Na origem, a requerente, servidora pública da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, ocupante do cargo de Técnico em Enfermagem, noticiou que inicialmente sua carga horária era de 40 horas semanais e, em razão da mudança de legislação, foi submetido à carga horária de 20 horas semanais, com manutenção da tabela remuneratória (Lei no 5.174/13, com redação dada pela Lei no 3.320/04). Explicou que tal legislação trouxe a possibilidade de aumento da remuneração do servidor em razão da ampliação da carga horária, ocasião em que optou por jornada de 40 horas, porém, no período de abril/2020 a março/2022, não recebeu o vencimento básico correspondente à tabela 20/40 da Lei Distrital 6.523/2020, tendo sido equivocadamente posicionado na tabela 24/40, o que gerou diferenças remuneratórias mensais, correspondentes a 4 horas excedentes. Informou que somente no mês de abril de 2022 o DF procedeu ao pagamento da diferença salarial.
4. Em suas razões recursais, a requerente aduziu que apesar da Lei 5.174/2013 ter extinguido a jornada 24h para os Técnicos em Saúde, bem como a Lei 6.903/2021 reforçar que se aplica aos técnicos em saúde a jornada prevista na Lei 5.174/2013, erroneamente a administração púbica no momento do pagamento das parcelas previstas na Lei no. 6.523/2020, observou a tabela 24h/40, efetuando pagamento a menor aos servidores. Noticiou que a Administração reconheceu o erro, passando a efetuar o pagamento de forma correta em abril de 2022. Defendeu a aplicação da tabela 20/40 horas, em observância da tabela remuneratória prevista na Lei Distrital no. 6.523/2020. Requereu o conhecimento do recurso a fim de que seja reformada a sentença para reconhecer a aplicação da tabela 20h/40h a recorrente e para condenar o DF ao pagamento da diferença remuneratória relativa ao período compreendido ente o mês 04/2020 e 03/2022.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em analisar se o enquadramento remuneratório do servidor técnico da área de saúde, com carga horária legal de 20 horas semanais e jornada ampliada para 40 horas, deveria ter observado a tabela 20/40 do Anexo Único da Lei Distrital 6.523/2020 ou a tabela 24/40.
III – RAZÕES DE DECIDIR
6. Da prescrição quinquenal. O pleito autoral compreende o pagamento de parcelas devidas desde abril/2020. Dispõe o Decreto 20.910/32, em seu art. 1o, que as pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou do fato que originou o direito. Por sua vez, o art. 3o prega que, quando o pagamento for progressivo em dias, meses ou anos, a prescrição ocorrerá à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo decreto. Nesse mesmo sentido, o enunciado da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça assim fixou: "Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação”. Na hipótese, a ação foi proposta em 17/09/2025, logo consideram-se prescritas as parcelas anteriores a 17/09/2020.
7. A requerente é servidora pública, ocupante de cargo técnico da carreira Assistência Pública à Saúde, submetido originariamente à carga horária de 20 horas semanais por força da Lei Distrital 5.174/2013, tendo optado pelo regime de 40 horas semanais (ID 79186614, p. 16).
8. A Lei Distrital 6.523/2020 disciplina a Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa – GATA, fixando, em seu Anexo Único, tabelas remuneratórias que discriminam, para o técnico em saúde, valores distintos de vencimento básico para jornadas de 20/40 horas e de 24/40 horas, com vigência em datas específicas (01/04/2020, 01/10/2020 e 01/03/2021), conforme ID 80124418.
9. As fichas financeiras acostadas aos autos demonstram inequivocamente que, durante o período reclamado, o vencimento básico foi calculado segundo a tabela 24/40, quando deveria observar a tabela 20/40, já que a carga horária de referência legal é de 20 horas, não 24 horas, desde abril/2020. A partir do mês 04/2022, o DF passou a implementar, em folha de pagamento, a tabela 20/40 para os servidores da carreira, confirmando o erro no enquadramento anterior.
10. Não se configura na hipótese a aplicação da jurisprudência relativa a reajustes salariais indiscriminados, pois a lei que rege a matéria – Lei 6.523/2020 – já estabelecia, à época, as duas tabelas remuneratórias de forma expressa, cabendo ao Poder Executivo tão somente aplicar a tabela correspondente à carga horária legal e efetivamente exercida pelo servidor.
11. Igualmente não se aplica o entendimento consolidado no enunciado 14 da Súmula da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF, porquanto nele se examinou hipótese de pretensão ao recálculo remuneratório com fundamento em alteração legislativa específica que promoveu redução de carga horária, circunstância fática e jurídica diversa da ora debatida. Na presente demanda, não se discute recomposição proporcional decorrente de modificação de jornada anteriormente estabelecida, mas sim a correta subsunção do regime efetivamente exercido – 40 horas semanais, mediante autorização administrativa – à tabela remuneratória correspondente prevista na Lei 6.523/2020. Trata-se, portanto, de questão de enquadramento funcional e observância da matriz legal vigente, e não de extensão automática de índices ou vantagens oriundas de diploma normativo pretérito, o que afasta a aplicação analógica ou vinculante do entendimento sumulado, por ausência de identidade material entre os casos.
12. O equívoco da Administração em enquadrar o servidor na tabela 24/40, vez que sua carga horária legal é de 20 horas, representa erro material na aplicação da lei vigente à época, não constituindo indevida criação ou concessão de vantagem pelo Judiciário, mas tão somente reparação de erro administrativo.
IV – DISPOSITIVO
13. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença reformada para condenar o DF ao pagamento do valor das diferenças apuradas conforme o cálculo de ID 80124419, coluna "Diferença Devida", relativo ao período compreendido entre o mês 09/2020 e 03/2022, a ser corrigida monetariamente desde a data que deveria ter sido pago até o dia 08/12/2021 pelo IPCA-E, bem como juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947/SE, de 20/9/2017. A partir de 09/12/2021, inclusive, incidem os termos do art. 3o da EC n. 113/2021, corrigindo-se monetariamente pela SELIC, que já engloba correção monetária e juros de mora.
14. Sem custas, ante o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.